Tribunal: STF
Processo: AI 699415
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1.
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO
   IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso
   em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado
   demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie.
   Providência vedada na instância extraordinária.
2. O aresto
   impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte
   agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em
   ofensa ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna.
Agravo
   regimental desprovido.